Tribunal: STF
Processo: HC 210787
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 707.012/MA, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, I, do Código Penal), em decisão assim fundamentada (Doc. 8):



    Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial da Delegacia Especial da Raposa, em desfavor de FRANCISCO DE SOUSA, LINALDO DOS PASSOS AGUIAR JUNIOR E DANIEL DE JESUS DUARTE ASSUNÇÃO, presos em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado nos arts. Art. 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, do CPB. Consta nos autos que policiais militares tomaram conhecimento da ocorrência de um roubo numa casa localizada no bairro Vila Bom Viver, tendo se dirigido ao local e encontrado no interior do imóvel vários assaltantes. Os policiais adentraram na residência dando tiros para cima, momento em que vários meliantes fugiram, tendo capturado os três flagranteados com o produto do roubo e armas, ressaltando que o autuado, Daniel de Jesus Duarte Assunção, portava uma arma de fogo, reagindo e causado uma lesão no ombro direito só SDPM Geovane, sendo levado para UPA. Consta, também, que os moradores da residência ficaram reféns dos autuados e demais comparsas, sob ameaças constate de armas de fogo e faca, agindo os mesmos de forma agressiva, conforme relatado pelas próprias vítimas. 



    Primeiramente, ratifico a homologação do flagrante já contida nos autos, tendo em vista que não há fato novo nessa audiência capaz de provocar a mudança dos seus fundamentos. Indiscutivelmente, no Estado Democrático Constitucional de Direito, a prisão cautelar é medida de exceção e somente pode ser decretada ou mantida em casos extremos, como ultima ratio, desde que presentes os pressupostos do periculum libertatis e fumus comissi delicti. 



    Pois bem, como é sabido, o Instituto da Prisão Preventiva encontra-se disciplinado no art. 312 do Código de Processo Penal transcrito, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. É certo que a prisão se reveste de excepcionalidade e deve ser mantida quando presentes os requisitos elencados no art. 312 do CPP, ou seja, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, em associação a um de seus fundamentos autorizadores, a saber: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Em sede de cognição sumária, evidenciado está o fummus comissi delict, consistente na existência de indícios de autoria e no juízo de certeza acerca da materialidade, consubstanciado nos autos pelos depoimentos dos condutores e das vítimas. Verifica-se que ação praticada pelos autuados foi realizada de forma extremamente violenta, tendo as vitimas sido amarradas e mantidas reféns, submetidas a ameaçadas com armas de fogo e faca por parte dos flagranteados e demais comparsas que fugiram do local do crime após a chegada dos policiais. Ademais, todos os autuados possuem passagens pela policia, respondendo, diversos processos criminais, inclusive, pela prática de roubo, afastando, assim, a primariedade. Logo, a concessão da liberdade ou a aplicação de medidas cautelares aos autuados, causaria um perigo a sociedade (periculum libertis), vez que os mesmos podem voltar a delinquir, fazendo-se, necessário proteger a sociedade e preservar a ordem pública. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva é medida adequada ao presente caso. Isto posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FRANCISCO DE SOUSA, LINALDO DOS PASSOS AGUIAR JUNIOR E DANIEL DE JESUS DUARTE ASSUNÇÃO, EM PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS AUTUADOS, FRANCISCO DE SOUSA, LINALDO DOS PASSOS AGUIAR JUNIOR E DANIEL DE JESUS DUARTE ASSUNÇÃO, SERVINDO ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO E OFICÍO.



    A defesa requereu o relaxamento da prisão ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido (Doc. 10). Após, impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que resultou no indeferimento do pedido de liminar (Doc. 17).



    Contra essa decisão, impetrou-se novo writ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 20): 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. No caso, a prisão preventiva, mantida na decisão liminar, não apresenta ilegalidade flagrante, notadamente diante da descrição da gravidade concreta da ação delitiva - os pacientes, portando arma de fogo e faca, teriam invadido uma residência e amarrado as vítimas, contexto fático que, a princípio, revela elevada periculosidade e justifica a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública. Ausência de flagrante ilegalidade.



    3. Acerca da alegação de excesso de prazo para a conclusão da investigação, observa-se que não há elementos que atestem de plano a existência de motivo injustificado, o que inviabiliza o exame.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva e a carência de fundamentação do decreto prisional. Destaca que os Pacientes são tecnicamente primários, pois não possuem nenhum registro de condenação, além disso possuem residência fixa e ocupação lícita. Aduz, ainda, o excesso de prazo, ao argumento de que os Pacientes encontram-se sofrendo constrangimento ilegal, pois foram presos no dia 26/08/2021 e, até a presente data, não houve a conclusão do Inquérito Policial; não houve oferecimento da inicial acusatória, situação que viola as regras contidas art. 5º, incs. LIV, LXV, LXVI, LXXVIII da Constituição Federal c/c arts. 10, 46, 310, inc. I, e art. 648, incs. I, II e VI, todos do Código de Processo Penal.



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. A propósito, colhe-se do acórdão ora impugnado:



    No caso, disse o Desembargador Relator ao indeferir a liminar (e-SJT fl.119): 



    [...] Em que pese as alegações formuladas pelo impetrante, não vislumbro, à primeira vista, a presença dos requisitos fumus bani juris e periculum in mora, os quais são necessários para a concessão da medida liminar, em sede de habeas corpus, eis que não resta evidente, neste momento, a suposta coação ilegal. 



    Na hipótese, constata-se que a decisão atacada aparentemente encontra-se fundamentada, haja vista a decretação da prisão preventiva estar fundamentada na ordem pública, considerando a gravidade do delito (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e faca, com restrição à liberdade e em concurso de pessoas) em que os pacientes teriam invadido uma residência e rendido as vítimas que lá se encontravam, amarrando-as e ameaçando-as com emprego de arma de fogo e faca, o que impõe a manutenção da prisão preventiva ao menos por ora, para a garantia da ordem pública, com o fim de evitar a reiteração delitiva. 



    Ademais, as alegações contidas na inicial referentes ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito e carência de fundamentação da prisão preventiva, demandam exame aprofundado da prova pré-constituída colacionada aos autos, a fim de se aferir a existência ou não de constrangimento ilegal, não sendo o momento adequado para examinar essas matérias. Dessa forma, INDEFIRO a liminar pleiteada. [...] 



    Com efeito, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. 



    Assim, decisão proferida pelo Desembargador, em caráter liminar, não apresenta ilegalidade, notadamente diante da descrição da gravidade concreta da ação delitiva - os pacientes, portando arma de fogo e faca, teria invadido uma residência e amarrado as vítimas, contexto fático que, a princípio, revela elevada periculosidade e justifica a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública. 



    A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Conforme registrado no decreto prisional, a ação praticada pelos autuados foi realizada de forma extremamente violenta, tendo as vítimas sido amarradas e mantidas reféns, submetidas a ameaçadas com armas de fogo e faca por parte dos flagranteados e demais comparsas que fugiram do local do crime após a chegada dos policiais.



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Não bastasse, o caso concreto evidencia a existência de fundado risco de reiteração delitiva, tendo em vista a informação de que todos os autuados possuem passagens pela policia, respondendo, diversos processos criminais, inclusive, pela prática de roubo. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o prognóstico de recidiva criminosa também justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Por fim, quanto ao excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de relaxamento da prisão ao concluir que, no caso em exame, não há elementos que atestem de plano a existência de motivo injustificado para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente